Tribunal: TJMT
Processo: 1022734-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JULIA GRACIELA FERNANDES DA SILVA
Recorrido: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01/12/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS LITIGANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito nos valor de R$ 62,23 (sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A parte consumidora possui outras quatro restrições negativas posteriores ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022734-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA GRACIELA FERNANDES DA SILVA - CPF: 018.531.581-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023